Tribunal: TJMT
Processo: 1029369-68.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029369-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LORENNA PRISTYA GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 059.648.971-42 (ADVOGADO), PATRICIA CRISTINA DE SOUZA LEAL VIEIRA - CPF: 805.139.211-68 (AGRAVANTE), S. S. L. V. D. S. - CPF: 088.852.711-03 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA JULIA LEAL VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 041.673.001-92 (AGRAVANTE), BARBARA MORAES SILVA - CPF: 057.094.141-58 (ADVOGADO), GILDASIO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 531.742.751-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil e direito de família. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Acordo de divórcio homologado judicialmente. Pedido de desocupação de imóvel. Impossibilidade de processamento no bojo do cumprimento de sentença de alimentos. Necessidade de ação possessória autônoma. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, rejeitou o pedido possessório de desocupação de imóvel, recebendo apenas o pedido de execução de despesas extraordinárias, sob o fundamento de incompatibilidade de ritos processuais, incompetência da Vara de Família e ausência de título executivo judicial que determine expressamente a desocupação.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível, no âmbito de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, executar também obrigação de fazer consistente na desocupação de imóvel, quando ambas as obrigações decorreriam de acordo homologado judicialmente em processo de divórcio.

III. Razões de decidir

3. O acordo homologado judicialmente no CEJUSC constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, III, do CPC, porém a execução desse título deve limitar-se às obrigações nele expressamente previstas.

4. No caso em análise, o acordo não prevê expressamente a obrigação de desocupação do imóvel pelo Agravado, estabelecendo apenas a transferência da propriedade aos filhos após a quitação do financiamento e a fixação da moradia dos filhos com a genitora.

5. Embora seja possível argumentar que a obrigação de desocupação do imóvel decorreria logicamente das cláusulas do acordo, tal interpretação extensiva não é suficiente para autorizar a execução direta dessa obrigação no bojo do cumprimento de sentença.

6. Uma vez transferida a propriedade, a relação jurídica torna-se eminentemente civil, e eventual esbulho possessório deve ser dirimido pela via possessória adequada perante a Vara Cível competente.

7. O fato de que a renda proveniente do aluguel do imóvel era utilizada para pagamento dos alimentos é meramente circunstancial e não vinculativo, não tendo o condão de atrair a competência da Vara de Família para a questão possessória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PATRICIA CRISTINA DE SOUZA LEAL, SAMUEL SEBASTIÃO LEAL VIEIRA DOS SANTOS e AMANDA JULIA VIEIRA DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de “Exoneração de Alimentos”, já em fase de Cumprimento de Sentença (Proc. nº 1068367-79.2025.8.11.0041), proposta pela agravante contra GILDASIO VIEIRA DOS SANTOS, não recebeu a inicial quanto ao pedido possessório de desocupação de imóvel, recebendo apenas o pedido de execução de alimentos (despesas extraordinárias) (cf. Id. nº 310476390).

Os agravantes alegam, em síntese, que a decisão agravada incorre em equívoco ao afastar a possibilidade de desocupação do imóvel nos autos do cumprimento de sentença, exigindo o ingresso de ação possessória autônoma. Sustentam que o acordo de divórcio celebrado entre as partes e homologado judicialmente em 24/04/2019 estabeleceu que os filhos do casal residiriam com a genitora e que o imóvel seria transferido aos filhos após a quitação do financiamento.

Argumentam que, após a prolação da decisão na ação revisional de alimentos que fixou o desconto da pensão alimentícia diretamente na folha de pagamento do agravado, este deixou de repassar o valor anteriormente ajustado a título de aluguel e cessou o pagamento das despesas extraordinárias do filho menor, permanecendo indevidamente no imóvel destinado aos filhos.

Defendem que a obrigação de permitir a moradia dos filhos com a mãe e, por consequência, de desocupar o imóvel, configura verdadeira obrigação de fazer, sendo plenamente exigível em sede de cumprimento de sentença, nos moldes do art. 536 do CPC.

Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a continuidade do processamento da obrigação de fazer relativa à desocupação do imóvel no bojo do cumprimento de sentença, afastando-se a exigência de propositura de ação possessória autônoma (cf. Id. nº 310476378).

A decisão contida no Id. nº 311580933 indeferiu o pedido antecipatório.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (cf. Id. nº 323706365).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que rejeitou parcialmente a petição inicial de cumprimento de sentença, não recebendo o pedido possessório de desocupação de imóvel, mas apenas o pedido de execução de alimentos (despesas extraordinárias).

Alegam as Agravantes (Patrícia Cristina de Souza Leal e seus filhos) que a obrigação de desocupação do imóvel decorre diretamente do acordo homologado judicialmente, sendo exigível no bojo do cumprimento de sentença conforme arts. 513 e 536 do CPC. Sustentam que a matéria é afeta à esfera do direito de família por decorrer de cláusula firmada em contexto de dissolução do vínculo conjugal.

O Agravado (Gildásio Vieira dos Santos) não apresentou contrarrazões, pois ainda não havia sido citado na origem.

O Ministério Público, atuando como Custos Legis, opinou pelo provimento do recurso, entendendo que a obrigação de desocupação do imóvel decorre logicamente da obrigação de fazer prevista no título executivo, sendo indispensável à efetivação do direito de moradia da prole.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se é possível, no âmbito de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, executar também obrigação de fazer consistente na desocupação de imóvel, quando ambas as obrigações decorreriam de acordo homologado judicialmente em processo de divórcio.

Inicialmente, cumpre destacar que o acordo homologado judicialmente no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Comarca de Cáceres em 24/04/2019 estabeleceu que: (i) os filhos do casal teriam moradia fixa com a genitora; (ii) o imóvel situado no Núcleo Habitacional São Luiz seria transferido aos filhos após a quitação do financiamento; (iii) as despesas extraordinárias do menor Samuel seriam de responsabilidade do pai; e (iv) o pai pagaria pensão alimentícia de R$ 800,00, valor que seria recebido pela mãe diretamente do aluguel do imóvel.

O magistrado de primeiro grau entendeu que não seria possível o processamento do pedido possessório nos autos do cumprimento de sentença de alimentos sob três fundamentos principais: (i) incompatibilidade de ritos processuais; (ii) incompetência da Vara de Família para processar questão possessória; e (iii) ausência de título executivo judicial que determine a desocupação do imóvel.

Analisando detidamente a questão, verifica-se que assiste razão ao Juízo de origem. Com efeito, o acordo homologado judicialmente constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, III, do Código de Processo Civil. Contudo, a execução desse título deve limitar-se às obrigações nele expressamente previstas.

No caso em análise, o acordo não prevê expressamente a obrigação de desocupação do imóvel pelo Agravado. Estabelece apenas a transferência da propriedade aos filhos após a quitação do financiamento e a fixação da moradia dos filhos com a genitora. Embora seja possível argumentar que a obrigação de desocupação do imóvel decorreria logicamente dessas cláusulas, tal interpretação extensiva não é suficiente para autorizar a execução direta dessa obrigação no bojo do cumprimento de sentença.

O Tema Repetitivo 889 do STJ estabelece que “a sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos”. No entanto, é necessário que a obrigação esteja expressamente estabelecida no título, o que não ocorre no presente caso quanto à desocupação do imóvel.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Juízo de origem, uma vez transferida a propriedade, a relação jurídica torna-se eminentemente civil, e eventual esbulho possessório deve ser dirimido pela via possessória adequada perante a Vara Cível competente. O fato de que a renda proveniente do aluguel do imóvel era utilizada para pagamento dos alimentos é meramente circunstancial e não vinculativo, não tendo o condão de atrair a competência da Vara de Família para a questão possessória.

A Súmula 383 do STJ estabelece que “a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”. Contudo, essa regra não autoriza a ampliação da competência da Vara de Família para questões possessórias que não estejam expressamente previstas no título executivo. Ademais, a Súmula 235 do STJ dispõe que “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”, reforçando que, mesmo havendo conexão entre a questão possessória e o acordo de divórcio, não seria obrigatória a reunião dos processos.

Quanto à alegação de que o art. 536 do CPC autorizaria o juiz a determinar as medidas necessárias para a efetivação da tutela específica da obrigação de fazer, é importante ressaltar que tal dispositivo seria aplicável apenas se houvesse reconhecimento expresso da exigibilidade da obrigação de fazer (desocupação) no título executivo, o que não ocorre no presente caso.

Não se desconhece o argumento do Ministério Público de que a ocupação do imóvel pelo Agravado estaria comprometendo o direito à moradia dos filhos. Contudo, tal situação, por mais relevante que seja, não tem o condão de modificar a natureza jurídica da relação possessória, que deve ser dirimida pela via adequada.

Ressalte-se que o indeferimento do processamento do pedido possessório no bojo do cumprimento de sentença não impede que as Agravantes busquem a tutela de seus direitos pela via adequada, qual seja, a ação possessória perante o Juízo Cível competente.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025